Tribunal: TCU
Processo: 003.585/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Anop - Planejamento da Operação do Setor Elétrico Brasileiro

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria operacional, que se debruçou sobre o "Planejamento do Setor Elétrico Brasileiro", em que se aprecia, no presente momento, pedido de prorrogação de prazo formulado nos termos da peça 108, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 21.271/2023-TCU/Seproc, à peça 86, cuja ciência ocorreu em 25/5/2023, peça 88, Considerando que o prazo inicialmente concedido, de 360 (trezentos e sessenta) dias, teve como data-limite para cumprimento da determinação inserta no subitem 9.2 do Acórdão 922/2023-TCU-Plenário , em 19/5/2024; Considerando que, decorrido o prazo estabelecido, a unidade jurisdicionada compareceu aos autos para requerer prorrogação de prazo, tendo o Tribunal, ante as justificativas apresentadas, com fulcro no art. 143, incisos III e V, alínea "e", do Regimento Interno do Tribunal, deferido a prorrogação de prazo por 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do término do prazo anterior para o cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 922/2023-TCU-Plenário , com novo prazo para o atendimento da deliberação se encerrando em 16/10/2024, conforme Acórdão 1133/2024-TCU-Plenário ; Considerando que, nada obstante a prorrogação anterior, a Secretaria-Executiva do Ministério solicitou nova prorrogação de prazo, desta vez por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 16/12/2024, para o devido atendimento aos questionamentos do citado ofício; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, à peça 109; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III e V, alínea "e", do Regimento Interno do Tribunal, em deferir a prorrogação de prazo em 60 (sessenta) dias, a partir do término do prazo anterior para o cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 922/2023-TCU-Plenário , com novo prazo encerrando em 16/12/2024, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 003.585/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.